Tribunal: TJMT
Processo: 1032704-79.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032704-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON SILVA SANTOS - CPF: 004.511.151-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1032704-79.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Edilson Silva Santos.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO INDICADO PELO PRÓPRIO AUTOR – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT.

“In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial e pelo próprio autor, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC.

Não logrou a parte autora provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1032704-79.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Edilson Silva Santos.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edilson Silva Santos em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, 3º, do CPC).

Inconformado, aduz o apelante, em suma, que não restou correta a interpretação dada pelo magistrado, uma vez que diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento. Alega que, se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não foi entregue pelo motivo “não procurado”, ou “endereço insuficiente”, até mesmo “mudou-se”, porquanto não se pode afirmar que o autor tinha ciência da data para realização da perícia, como na hipótese.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, determinando o retorno para a origem, a fim de proceder a intimação pessoal da parte. Subsidiariamente, requer a reforma da r. sentença, para que o processo extinto sem resolução do mérito e não pela improcedência.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 203627750), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1032704-79.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Edilson Silva Santos.

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

VOTO

Infere-se dos autos que
Edilson Silva Santos
move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74, contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 14 de junho de 2019.

O douto magistrado, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, 3º, do CPC)
–
id. 203627746.

Inconformado, aduz o apelante, em suma, que não restou correta a interpretação dada pelo magistrado, uma vez que diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento. Alega que, se a intimação sequer poderá ser feita ao representante processual, também não se apresenta válida nos casos em que a carta de intimação é recebida por terceiros ou não foi entregue pelo motivo “não procurado”, ou “endereço insuficiente”, até mesmo “mudou-se”, porquanto não se pode afirmar que o autor tinha ciência da data para realização da perícia, como na hipótese. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. A Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.945/09, previa no inc. II, do art. 3º, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da lei, em seu art. 5º, §5º, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que o autor acostou à inicial, além do boletim de ocorrência (id. 203622997), apenas o prontuário de pronto atendimento médico no dia 14.06.2019 (id. 203622998), que informa o trauma sofrido, contudo, não se apresenta apto para quantificar a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Desta feita, no intuito de atestar a invalidez permanente do autor e seu respectivo grau, o douto magistrado nomeou perito judicial, determinando a intimação das partes para o comparecimento à perícia médica (id. 203627672).

Expedida a carta de intimação para o endereço constante na exordial em três oportunidades (id. 203627687; id. 203627698; id. 203627709), todas restaram infrutíferas.

O autor postulou, então, para que fosse expedido o mandado de intimação através de oficial de justiça, para o endereço indicado na inicial, a fim de tomar ciência da nova data da perícia médica designada, contudo, na primeira tentativa, certificou-se que o mandado já havia perdido o objeto em razão de ultrapassada a data da perícia.

Em segunda tentativa, o oficial de justiça certificou que não localizou pessoalmente o autor, mas manteve contato no endereço com sua genitora, que solicitou a contrafé para entregar ao mesmo (id. 203627739).

Ocorre que novamente foi informado pelo médico perito que o autor deixou de comparecer ao ato (id. 203627740).

Diante de tal quadro de evidente desinteresse do autor, o d. magistrado
a quo
prolatou a seguinte decisão:

“
A improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Explico. O pagamento do seguro obrigatório denominado DPVAT pressupõe a demonstração de que, do acidente automobilístico, decorreram para a vítima eventos como morte; invalidez permanente, total ou parcial; ou o desembolso de valores com assistência médica e suplementar, nos exatos termos da Lei 6.1924/74.

Cabe ressaltar que o ônus da prova é do autor, nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC.

No caso em análise, verifico não ter o autor se desincumbido de seu ônus probatório.

Afinal, a produção da prova pericial médica determinada nos autos era indispensável à apuração do dever de pagar a indenização securitária, bem como o respectivo valor.

Demonstrado, porém, seu desinteresse em se submeter à produção dessa prova técnica, remanesce preclusa tal oportunidade.

Vale consignar que, no caso em discussão, a parte autora fora instada 05 vezes a comparecer na perícia médica agendada e sequer justificou sua ausência.

Assim, não demonstrado pelo autor o grau de seu comprometimento físico após o acidente, em caráter permanente, afigura-se inviável a procedência da lide.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, contudo, condenação essa SUSPENSA, uma vez que a parte condenada é beneficiaria da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.
” (id. 203627745).

Assim, devo ressaltar, consoante o disposto no artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil, que é dever da parte e de seu procurador declinar o endereço residencial ou profissional onde serão recebidas as intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação, seja temporária ou definitiva.

Em tais circunstâncias, válida a intimação em questão, pois dirigida ao endereço declinado pelo apelante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado
, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”

(destaquei).

Logo, considerando que o seu patrono foi intimado da realização dos exames periciais e que das cartas de intimação pessoal endereçadas ao autor constou o endereço por ele próprio indicado na peça de ingresso, além do oficial de justiça certificar que entregou a contrafé à genitora do autor naquele mesmo endereço, entendo que deve ser considerada válida a intimação dirigida ao seu endereço constante dos autos para comparecimento à perícia médica.

Desta forma, constata-se que houve sim a tentativa de intimação pessoal da parte autora para comparecer na data e horário determinado para realização da perícia designada pelo juízo, em cinco oportunidades, não logrando a autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, soa a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPARECIMENTO. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE. I.
Em ações que visam a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474, do STJ. Também, é necessária a intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da perícia, e não somente do procurador. II. Tendo a carta AR de intimação da perícia sido expedida para o endereço declinado na petição inicial, retornando negativa, com a informação "falta número de apartamento", reputa-se válida a intimação, pois dirigida ao endereço indicado pelo demandante, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do CPC. III
. Consequentemente, não havendo prova da existência de invalidez permanente em maior grau do que o reconhecido administrativamente, ônus do autor, na forma do art. 373, I, do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. IV. De acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA
.” (TJRS, Apelação Cível n. 70073532749, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/05/2017 - negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - EXTENSÃO DA INCAPACIDADE - GRAU DA LESÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC - DESINCUMBÊNCIA - PERÍCIA - NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE - INTIMAÇÃO PESSOAL -ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO.

(...).
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Inteligência do artigo 274, parágrafo único, do CPC
.
” (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.22.119900-3/001, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 29.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO COMPARECIMENTO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTIMAÇÃO VÁLIDA
– INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

Não sendo possível a localização da parte autora, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante na inicial
.

Sendo o fato alegado constitutivo do direito da parte autora e não tendo se desincumbido de prová-lo, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe
”
(RAC n. 0054747-03.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.09.2019 – destaquei).

Correta, portanto, a conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposto no art. 373, I, do CPC, não merecendo qualquer reforma a sentença hostilizada.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 800,00 (oitocentos reais), mantendo a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024